Tribunal: CARF
Processo: 10120.729027/2014-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.729027/2014-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.927 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
DIVINO JUSTO JACINTO - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Na forma do disposto no artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de
2006, e na alínea "d", do inciso II, do art. 73 e inciso I, do art. 76, ambos da
Resolução CGSN no 94, de 2011, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do
regime do Simples Nacional quando existirem débitos junto ao INSS ou às
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, sem exigibilidade suspensa.
Vistos, relatados e discutidos

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL,
vencidos os Conselheiros Leonardo Luis Pagano Gonçalves e Luciano Bernart que davam
provimento.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.729027/2014-89
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.927 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.729027/2014-89

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 5a Turma da DRJ/REC, sessão de 29 de abril de 2016, que
indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada (fls. 2/5) e ratificou o entendimento da
DRF/GOIÂNIA/GO, expresso no Ato Declaratório Executivo DRF/GOI no 877903, de 3 de
setembro de 2014 (fls. 8), mediante o qual a recorrente foi excluída do regime do SIMPLES
NACIONAL (LC no 123/2006), “em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, conforme disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de
2006, e na alínea “d” do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução
CGSN no 94, de 2011”.
O ADE, na íntegra, está abaixo reproduzido:

Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou a MI (fls. 2/5) acima referida,
alegando (fls. 2):

Acrescentando (fls. 5):
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.927 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.729027/2014-89

Submetida à apreciação da 5a Turma da DRJ/REC, foi prolatada decisão (fls.
18/21) negando provimento ao pedido e ratificando o ADE emitido pela DRF/GOIÂNIA/GO no
sentido de excluir a recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006),
conforme razões de decidir expostas no voto condutor:
“5. A exclusão do Simples Nacional baseou-se na existência de débitos exigíveis
da empresa. Aplicou-se o inciso V do artigo 17 da Lei Complementar no
123/2007, como demonstrado no ADE:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social –
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
6. A ocorrência de uma situação de vedação enseja a obrigatoriedade da
comunicação da empresa com vistas à exclusão do Simples Nacional. A
exclusão será feita de ofício pela Administração Tributária quando o
contribuinte descumpre seu dever de se autoexcluir. O instrumento para
formalizar a exclusão é o Ato Declaratório Executivo. O procedimento ora
descrito está previsto pela combinação dos artigos 28, 29, 30, 31 e 33 da Lei
Complementar no 123/2007:
(...)
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.927 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.729027/2014-89

7. Conforme o §2o do art. 31 acima transcrito, a própria lei prevê a
possibilidade de regularização, por parte do contribuinte, do débito que
motivou a exclusão. É justamente este o argumento trazido pela empresa
interessada para manter-se no sistema favorecido, quando alega que pagou os
débitos de Simples Nacional apontados como motivadores da exclusão.
8. Não assiste razão ao contribuinte, pois, conforme demonstrado no item 3 do
relatório, foi feito o pagamento do débito inscrito em DAU, mas os demais,
referentes ao SN somente foram parcelados em março de 2015, após o prazo
regulamentar.
9. Diante de todo o exposto, VOTO no sentido de CONSIDERAR
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade, mantendo a exclusão da
reclamante do Simples Nacional com efeitos a partir de 01/01/2015”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL MANTIDA. FALTA DE
REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS MOTIVADORES.
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional motivada pela existência de
débitos exigíveis quando estes não são regularizados em tempo hábil.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls. 27) e
documentos encartados (fls. 28/34), no qual rebateu a decisão da DRF/GOIÂNIA/GO e da
DRJ/REC e, no mérito, manteve os mesmos argumentos trazidos na manifestação de
inconformidade.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.927 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.729027/2014-89

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
16/05/2016 – fls. 25, protocolização da peça recursal de 2a Instância em 13/06/2016 – fls. 26) e
os demais pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele
conheço.
De plano, para que não pairem dúvidas, é consabido que o SIMPLES
NACIONAL é regime que, além de trazer verdadeiro benefício fiscal aos contribuintes, não
deriva de imposição legal, mas de opção da pessoa jurídica que, se a ele resolver aderir, deve se
submeter a todas as regras impostas, dentre essas, a impossibilidade da existência de
dívidas em nome da empresa junto ao INSS, bem como às Fazendas Públicas Federal,
Estadual e Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Então, em via dupla, se o sistema é altamente compensador para as micro e
pequenas empresas, de outro lado exige, para sua assunção, que inexistam débitos tributários ou
previdenciários sem exigibilidade suspensa.
Significa dizer que, ao estabelecer tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido quanto ao recolhimento de diversos impostos e contribuições, o diploma legal que
institui o SIMPLES NACIONAL previu condições especiais para o ingresso e permanência no
novel regime e, dentre elas, como dito, aquela estampada no seu art. 17, inciso V, verbis:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
Pois bem, no caso concreto, a Autoridade Tributária da DRF/Goiânia/GO
emitiu ADE de exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006)
“em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa,
conforme disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006, e na alínea “d” do
inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011”.
Em contraparte, a recorrente alega que os débitos que possuía junto à Fazenda Pública foram
devidamente adimplidos, impondo o afastamento de sua exclusão do sistema incentivado.
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.927 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.729027/2014-89

Para suportar ao ato administrativo de exclusão a Autoridade Tributária juntou
aos autos, consultas efetuadas junto ao sistema “SIVEX – Sistema de Vedações e Exclusões do
SIMPLES”, apontando a situação fiscal da contribuinte no momento da exclusão (fls. 12):

De sua parte a recorrente alegou na MI haver feito pagamento da ordem de R$
2.760,52 (valor original – R$ 1.829,13), apontando no DARF a competência 10/2014 e inscrição
na dívida ativa no 1141400049863 (fls. 6):

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.927 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.729027/2014-89

Transcorrido o trintídio legal e antes de remeter os autos à DRJ para análise da
manifestação de inconformidade acostada pela contribuinte, a Autoridade Tributária da
DRF/Goiânia/GO fez nova pesquisa junto ao SIVEX e constatou que os débitos das
competências 03/2013, 05/2013, 09/2013, 11/2013, 12/2013, 01/2014 e 03/2014 permaneciam
em aberto até o final do prazo para regularização, sendo objeto de parcelamento somente em
20/03/2015 (fl. 14):

No RV interposto, a recorrente, acrescentou ter feito mais um recolhimento no
total de R$ 580,08 (valor original – R$ 397,04), apontando no DARF a competência 03/2014
(fls. 31):
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.927 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.729027/2014-89

Pois bem, a análise dos fatos e dos documentos encartados mostra que, apesar
de esparsos recolhimentos realizados, a recorrente não logrou demonstrar haver quitado
todos os débitos que possuía e que levaram à sua exclusão do regime do SIMPLES
NACIONAL.
Mais ainda, o parcelamento que assumiu, além de confirmar a existência dos
débitos, acabou por não lhe aproveitar no caso concreto, posto que formalizado após o
transcurso do prazo legal de 30 dias (fls. 14):

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.927 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.729027/2014-89

Em síntese, nenhuma razão assiste à contribuinte, pois, conforme atrás
demonstrado, os esparsos pagamentos efetuados não adimpliram a totalidade dos débitos e o
saldo remanescente somente foi objeto de parcelamento em março de 2015, a destempo, pois.
Desse modo, embora a partir da confirmação do parcelamento tais débitos
estivessem com exigibilidade suspensa (CTN, artigo 151, VI), na data da exclusão NÃO
ESTAVAM.
Nesse cenário, estampada a subsunção ao artigo 17, V, da LC no 123/2006 e
afastada a permissibilidade prevista no § 2o, do artigo 31, do mesmo dispositivo legal, verbis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno
porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo
Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do
débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
A respeito, torrencial a jurisprudência administrativa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. ADE. EXCLUSÃO. DÉBITOS CUJA
EXIGIBILIDADE NÃO ESTEJA SUSPENSA
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de
2006, a existência de débitos para com o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, é
circunstância impeditiva para a permanência no Simples Nacional.
(Ac. 1001-001.857 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma
Extraordinária Sessão de 07 de julho de 2020 – Rel. André Severo
Chaves).
Descumprida a norma cogente e excluída a pessoa jurídica do regime do
SIMPLES NACIONAL em 2014, os efeitos práticos da exclusão projetam-se para o 1o dia do
ano-calendário subsequente, no caso, 01/01 2015, conforme previsão do artigo 31, IV, da LC no
123/2006:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno
porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.927 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.729027/2014-89

(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei
Complementar, a partir do ano-calendário subseqüente ao da
ciência da comunicação da exclusão;
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL, ratificando o ADE da
DRF/Goiânia/GO e a decisão a quo.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital